Tribunal: TJBA
Processo: 0000420-22.2014.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000420-22.2014.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ALCEBIADES AMARAL DOS ANJOS

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, em execução individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, reconheceu o direito do autor à recomposição de saldo de caderneta de poupança, aplicando o índice de correção de 20,3609% referente ao Plano Verão, incluindo expurgos inflacionários subsequentes, juros remuneratórios contratuais de 0,5% ao mês, e juros moratórios desde a citação da ação coletiva. O juízo de origem também rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
3. As controvérsias centrais incluem: (i) aplicação do Tema 1169 do STF para liquidação prévia; (ii) exclusão dos juros remuneratórios sob o argumento de ausência de previsão no título executivo; (iii) marco inicial dos juros moratórios; (iv) inclusão de expurgos inflacionários posteriores; e (v) possibilidade de compensação entre índices de expurgo e valores pagos em meses subsequentes.

III. Razões de decidir
4. Não se aplica o Tema 1169 do STF, considerando que a liquidação prévia é desnecessária, uma vez que o cálculo decorre de critérios definidos no título executivo, baseado em documentos probatórios claros. 5. A exclusão dos juros remuneratórios está em conformidade com o Tema 887 do STJ, que limita sua incidência à expressa previsão no título executivo, inexistente no caso concreto. 6. Os juros moratórios devem incidir desde a citação na ação coletiva, conforme o Tema 723 do STJ, sendo irrelevante a data da citação no cumprimento individual. 7. A inclusão de expurgos inflacionários subsequentes está amparada pelo Tema 891 do STJ, que assegura a correção monetária plena para preservar o poder aquisitivo do crédito judicial. 8. A compensação entre expurgos inflacionários e valores pagos posteriormente é inviável, por violar os limites da coisa julgada. A sentença coletiva transitada em julgado não previu tal compensação, e sua inclusão nesta fase configuraria inovação indevida.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Não se aplica o Tema 1169 do STF em cumprimento de sentença com cálculos claros, baseados no título executivo." "É vedada a inclusão de juros remuneratórios não previstos expressamente no título executivo coletivo, conforme o Tema 887 do STJ." "Os juros moratórios em ações coletivas de natureza contratual incidem a partir da citação na fase de conhecimento, nos termos do Tema 723 do STJ." "A correção monetária plena, incluindo expurgos inflacionários posteriores, é devida para preservar o valor real do crédito, conforme o Tema 891 do STJ." "A compensação de expurgos inflacionários com valores pagos posteriormente é vedada por violar os limites da coisa julgada."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 406 e 884; CPC, arts. 502 e 515.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1169/STF; Tema 723/STJ; Tema 887/STJ; Tema 891/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0000420-22.2014.8.05.0253
, em que figuram como parte recorrente o
BANCO DO BRASIL S/A
e como parte recorrida
ALCEBIADES AMARAL DOS ANJOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.